Tribunal: STF
Processo: RHC 255622
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Natalia Soares da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, estando ausente constrangimento ilegal que justificasse a concessão da ordem de ofício. 



    2. A defesa alega que o tráfico privilegiado foi afastado com base em presunções, sem prova segura de que a agravante se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a agravante preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, considerando o seu envolvimento com o tráfico e a quebra de tornozeleira eletrônica. 



    III. Razões de decidir 



    4. A jurisprudência do STJ estabelece que o modus operandi da empreitada delitiva pode comprovar dedicação à traficância, incompatível com a causa de diminuição do tráfico privilegiado. 



    5. A decisão de origem apontou elementos concretos que evidenciam a dedicação da agravante ao tráfico, como ter sido contratada novamente pelas mesmas pessoas para transporte de elevada quantidade de drogas e a quebra da tornozeleira eletrônica. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. O modus operandi da empreitada delitiva pode comprovar dedicação à traficância, incompatível com a causa de diminuição do tráfico privilegiado. ".



    (HC 943.434 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, seja aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 13.343/2006, bem como “a readequação da pena aplicada, do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado: 



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO CABÍVEL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1 - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso cabível, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não demonstrada na espécie. 



    2 - No caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento de que os fundamentos utilizados pelas instâncias de origem para não aplicar o tráfico privilegiado eram concretos e específicos, demonstrando o especial envolvimento da ré com o tráfico de entorpecentes. 



    3 - A decisão do STJ também consignou que reconhecer a alegação defensiva demandaria indevido incursionamento no acervo fático-probatório dos autos, o que é inadequado na via estreita do habeas corpus. 



    4 - Inexistindo flagrante ilegalidade, o recurso ordinário não merece prosperar. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    No presente caso, observa-se que a quantidade da droga somada às circunstâncias da prisão foram empregadas pelo Tribunal de origem como dado indicativo de dedicação da paciente às atividades criminosas, esta sim, circunstância apta a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, cabendo destacar o seguinte trecho do ato dito coator:



    Assim, no presente caso, se verificou que, mediante prévio ajuste com terceiros, a agravante foi contratada novamente para transporte de elevada quantidade de drogas entre Estados da Federação, tendo, para tanto, rompido sua tornozeleira eletrônica, o que demonstra sua dedicação à traficância, fato incompatível com o tráfico privilegiado. 



    É importante salientar, ainda, que a figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral (que, no caso, é o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), devendo ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.



    É de se destacar a importância que a Lei 11.343/2006 deu à natureza e à quantidade de droga para efeito da realização da dosimetria da pena, valendo conferir a dicção do seu art. 42:



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.



    Vale observar que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação a atividades criminosas que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado:



    […]



    2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.



    [...]



    (HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)



    […]



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).



    [...]



    (RHC 193.149, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes)



    Ressalto, ademais, que para a modificação do entendimento de que a ora paciente se dedicava à prática delitiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    […]



    I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    [...]



     (HC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



    Brasília, 14 de maio de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente